Tribunal: TJES
Processo: 0005802-20.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Reivindicação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005802-20.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE DORVALINO ZANGEROLOME GERHARDT e outros

APELADO: ISVANI MOREIRA MATHIELO e outros (3)

RELATOR(A):DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente e negou provimento ao recurso de apelação ora interposto pelo apelante, em ação possessória movida contra os embargados.
2. A parte embargante alega contradição, omissão e obscuridade na decisão colegiada, pugnando por sua modificação, com efeitos infringentes, para provimento do recurso anteriormente interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em vício de contradição, omissão ou obscuridade quanto à posse do imóvel, à análise de documentos e à qualificação do pedido de lucros cessantes como inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão impugnado analisou de forma expressa e fundamentada as questões relativas ao exercício da posse pelos embargados, com base em prova documental e testemunhal, o que evidencia o afastamento da tese de posse pelo espólio até 2012.
5. A alegação de omissão quanto à análise de documentos constantes dos autos não procede, pois os elementos probatórios foram devidamente confrontados e valorados na fundamentação do voto condutor.
6. A suposta obscuridade quanto à inovação recursal, igualmente, não prospera, tendo o colegiado indicado, com clareza, a ausência de pedido de lucros cessantes na petição inicial, o que caracteriza inovação da pretensão, vedada em sede de apelação.
7. Inexiste vício no acórdão embargado, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível por meio de embargos de declaração, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão recorrido. 2. Inexistindo obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargada, deve ser rejeitado o recurso integrativo.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 17.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005802-20.2018.8.08.0011
EMBARGANTE:
ESPOLIO DE DORVALINO ZANGEROLOME GERHARDT, por sua inventariante DERCY SANTOS GERHARDT

EMBARGAD
OS
:
ISVANI MOREIRA MATHIELO, GUSTAVO ENDLICH CARDOSO, MARGARIDA MARIA JORGE MATHIELO, SONIA APARECIDA VIANA CARDOSO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
embargos de declaração
opostos por

ESPOLIO DE DORVALINO ZANGEROLOME GERHARDT
, uma vez que irresignado com o v. acórdão id. 13026661, em que restou parcialmente conhecido e desprovido o seu recurso de apelação, interposto nos autos em que contende com
I
SVANI MOREIRA MATHIELO, GUSTAVO ENDLICH CARDOSO, MARGARIDA MARIA JORGE MATHIELO
e
SONIA APARECIDA VIANA CARDOSO
.

Em suas razões (id. 13242882), o embargante sustenta que a decisão colegiada teria incorrido em vício de: i) contradição, ante alegada ausência de prova de que Mauro Colodete tenha se imitido na posse do imóvel entre 2007 e 2015; ii) omissão, pela suposta desconsideração de documentos (fls. 83-91) que demonstrariam permanência do
de cujus
no imóvel até 2012; e iii) obscuridade/omissão quanto à qualificação do pedido de lucros cessantes como inovação recursal, pois haveria pedido indenizatório já na petição inicial.

Assim, pugna pelo provimento do aclaratório com efeitos infringentes, para restar conhecido e provido o seu recurso anterior de apelação.

Contrarrazões em id. 13716485, refutando pontualmente o aclaratório e pugnando pelo seu desprovimento.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, após o confronto do acórdão recorrido e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício apontado pelo embargante.

Apesar das alegações de omissão e contradição, verifica-se que o voto condutor é expresso ao concluir pelo exercício na posse do bem pelos ora réus desde 2007, inclusive no tocante às inúmeras provas do exposto. Veja-se:

“
Nesta toada, o juízo
a quo
, após analisar as provas dos autos, entendeu configurada a usucapião em favor dos ora réus e aqui apelados, pois, ‘
no momento da aquisição do bem, os atuais detentores puderam acrescer a posse dos anteriores, que perdura no intervalo entre os anos de 2007 e 2015, perfazendo o quinquênio indicado pelo parágrafo único do art. 1.242 do Código Civil, visto que adquiriram o bem de maneira onerosa por título ora reputado por inválido e realizaram investimentos de interesse social e econômico neste, instalando empresa de guincho.’

Após uma detida análise dos autos, entendo que tal conclusão vai ao encontro das provas dos autos, não comportando modificação.

Consoante a prova documental, a aquisição do bem pelo ora autor e apelante por meio da usucapião data de 05/08/1992 (fls. 16/17), ocasião em que referida parte exercia posse do bem.

Dita posse veio a cessar em meados de 2007, quando o
de cujus
DORVALINO ZANGEROLOME GERHRADT deixou o imóvel, por ocasião da imissão na posse levada a efeito pelo arrematante do bem.

Neste tocante, valioso o depoimento do Sr. MAURO COLODETE, transcrito em sentença, quem informou que adquiriu o terreno em leilão realizado pela Justiça Federal em abril/maio de 2007, tendo em julho de 2007 sido imitido na posse do bem. Ademais, explicou que, na época, residia apenas o Sr. Lourival Carloto (marido da testemunha Sonia Maria Moreira) em uma casa no local, que ingressou com uma ação de usucapião, tendo firmado acordo na 2
a
Vara Cível da Comarca de origem, no qual este foi indenizado.

Ainda de acordo com o depoimento do Sr. MAURO COLODETE, o mesmo permutou o terreno com a pessoa de Geraldo Gonçalves, sem que tivesse realizado o registro imobiliário da transferência. Ainda, esclareceu que, posteriormente Geraldo o desmembrou em dois pedaços e vendeu para outros compradores, sendo um destes Liana Cola e o outro, comprador que não conhece, passando direto a escritura do depoente para os adquirentes.

Prosseguindo, a testemunha GERALDO GONÇALVES, cujo depoimento também foi transcrito em sentença, confirmou que adquiriu referido terreno do Sr. Mauro Colodete mediante permuta com um terreno no Itabira, bem como que na época da aquisição o Sr. Lourival residia no local, tendo este firmado um acordo com o Sr. Mauro, sendo indenizado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), tendo deixado o imóvel e vendido os materiais da casa. Ademais, esclareceu que o terreno tinha aproximadamente 6.000m2, que derrubou a casa existente e fez um estacionamento no local, não tendo recebido reclamações, e que posteriormente fracionou e vendeu o mesmo para Eliana e Isvani.

Em complemento, a testemunha LUIZ CARLOS TÓFANO, cujo depoimento foi transcrito na sentença, informou que em meados de 2009/2010, verificou que o imóvel estava livre para venda após a arrematação em leilão, contando com uma casa sem moradores no local, tendo, na qualidade de corretor de imóveis, instalado placa no terreno, que lá ficou por aproximadamente um ano, tendo o bem sido vendido em partes de aproximadamente 4.000m2 para a Sr.ª Eliane Cola e parte com aproximadamente 2.000 m2 para Isvani Mathiello. Ainda, referida testemunha esclareceu que a transmissão da propriedade foi realizada diretamente do Sr. Mauro Colodete para as ditas compradoras. Por fim, afirmou que no referido local funciona atualmente a empresa de guincho de Gustavo.

Nesta ordem de ideias, verifica-se, tal qual o juízo de origem, que os apelados e atuais possuidores do imóvel, Sr. GUSTAVO ENDLICH CARDOSO e Sr.ª SONIA APARECIDA VIANA CARDOSO, exercem a posse desde que adquiriram o bem dos demais apelados ISVANI MOREIRA MATHIELO e MARGARIDA MARIA JORGE MATHIELO, que teriam adquirido em 24/06/2010 o bem da testemunha GERALDO GONÇALVES, que adquiriu mediante permuta de MAURO COLODETE em meados de 2008, sendo este imitido na posse do bem em meados de 2007.

Ainda, conforme fls. 23/25, apenas em 02.10.2015 é que houve oposição à referida posse, por meio da notificação extrajudicial do espólio apelante ao apelado Sr. GUSTAVO CARDOSO.

Assim, configura-se o exercício de posse mansa, passiva, ininterrupta e com
animus domini
, mediante sucessão/soma, entre meados de 2007 até 02.10.2015, prazo bastante superior ao quinquídio exigido no art. 1.242, parágrafo único do CC/2002.

Não bastasse, à luz dos depoimentos testemunhais mencionados, verifica-se que a posse exercida em referido interregno foi ostensiva, mediante atos como a limpeza do terreno, demolição e alienação dos seus materiais a terceiro e afixação de placa de venda, com a consequente exibição do imóvel a interessados.
”

Portanto, as supostas omissão e contradição inexistem, tendo sido a questão clara e expressamente analisada nos moldes supra.

Ademais, ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021)

Prosseguindo, inexiste qualquer obscuridade no tocante ao acolhimento da preliminar de inovação recursal, como se infere do voto condutor,
in verbis
:

“
Entendo que se impõe o acolhimento da preliminar de inovação recursal formulada em contrarrazões de fls. 532/542, quanto aos danos materiais/lucros cessantes.

Isso porque, após leitura atenta da petição inicial, verifiquei que não houve pedido neste sentido, nem mesmo se pode inferir da postulação referida pretensão, ao contrário do que argumentou o apelante em id. 11207339.

Neste ínterim, pertinente esclarecer que tal configura a inovação recursal, que inquina no não conhecimento parcial do recurso.
”

Todo o exposto evidencia de forma clara e evidente a tentativa de rediscussão por inconformismo, o que não é admissível por esta via.

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.